Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700781-81.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYARA FIGUEIREDO KHOURI APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos (ID 77700746) e a petição juntada ao ID 77799779. Atente-se a nobre Secretaria para reautuar o processo para a classe de Embargos de Declaração. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator